Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário com doença grave, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.